Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713611-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: FRANCISCA CELIA LOPES SARMENTO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 56369570; eventual requerimento para observância da sistemática dos precatórios/RPV para pagamento da obrigação deverá ser realizado perante o juízo de origem na fase de cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo a quo. Brasília, 1 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora